Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708669-25.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE DE OLIVEIRA APELADO: CAMILA ACACIA FREITAS DA SILVA D E C I S Ã O MARLENE DE OLIVEIRA interpõe recurso de apelação sem recolhimento de preparo, no qual postula a concessão de gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica decorrente da redução de seus proventos pela metade, por força da pandemia de Covid-19, e das elevadas despesas mensais habituais. Os documentos juntados nesta sede recursal, todavia, referem-se a termo aditivo de contrato firmado em abril de 2020 (ID 41889438) e a pagamento de guia judicial realizado em outubro de 2021 (IDs 41889436, 41889437 e 41889439), insuficientes para revelar a atual situação financeira da recorrente. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência e diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinei por meio do despacho de ID 42453276 que a recorrente apresentasse documentação complementar, apta a comprovar sua incapacidade econômica. A despeito de intimada para juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que efetivamente atestassem suas receitas e despesas mensais recorrentes, a apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 43156234. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, considero que a presunção de pobreza deve ser afastada diante dos indícios constantes dos autos, tendo em vista que a recorrente possui veículo próprio (Citroën C3), o que restou demonstrado pelo próprio conteúdo da demanda ajuizada em seu desfavor, além de ter contratado advogada particular para patrocinar seus interesses, o que evidencia a desnecessidade de auxílio da Defensoria Pública, bem como perito que firmou parecer técnico juntado no curso da instrução. Não bastasse, a parte interessada colacionou, para justificar a propalada insuficiência de recursos, comprovante de pagamento de guia judicial, datado de outubro de 2021, referente à indenização pelos danos sofridos por outro motorista envolvido no mesmo acidente que serve de pano de fundo para o ajuizamento desta demanda (IDs 41889436, 41889437 e 41889439), o que evidencia sua capacidade de arcar com as despesas decorrentes do processo, inclusive custas e honorários advocatícios na hipótese de sucumbência, tanto que nem requereu o benefício da gratuidade de justiça perante o Juízo a quo, muito embora tenha constado ressalva nesse sentido na parte dispositiva da sentença. De mais a mais, instada a suplementar a documentação trazida com o apelo de ID 41889435, com vistas à comprovação da hipossuficiência alegada, a recorrente deixou o prazo concedido por este relator transcorrer em branco, o que denota a possibilidade de custear as despesas processuais. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para recolher PREPARO EM DOBRO no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator